Tribunal: TJSP
Processo: 1005354-28.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Acolhimento de exceção de pré-executividade – Execução extinta por ausência de título executivo – Apelo da embargada/exequente – Execução de contrato de compra e venda de energia elétrica – Inexistência de título dotado de liquidez, exigibilidade e certeza – Requisitos não preenchidos – Extinção que era de rigor - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução – Acolhimento de exceção de pré-executividade – Execução extinta por ausência de título executivo – Apelo da embargada/exequente – Execução de contrato de compra e venda de energia elétrica – Inexistência de título dotado de liquidez, exigibilidade e certeza – Requisitos não preenchidos – Extinção que era de rigor - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.